Tribunal: TCU
Processo: 038.917/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 684/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.917/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aleidemar Rodrigues Neves (XXX.094.611-XX); Estefania Maria Sampaio Silva (XXX.630.021-XX); Irla Maria Filizola Salmito (XXX.573.391-XX); Ivete Maria Barbosa Madeira Campos (XXX.879.906-XX); Marcos Antonio do Espirito Santo (XXX.664.297-XX); Maria Ducine da Silva (XXX.322.961-XX); Maria de Fatima Sousa Alves Teles (XXX.964.291-XX); Marlene Damazio Paulino (XXX.743.511-XX); Moema Cruz (XXX.626.851-XX); Regina Maria Oton de Lima (XXX.186.851-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.